Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702728-76.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO LEAL DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela Defesa do apelante CAIO LEAL DUTRA (ID 29272654), de juntada de suposto reconhecimento de objeto (veículo) em tese realizado pela testemunha Patrícia na fase extrajudicial. Alega para tanto, a indispensabilidade do expediente para a completa elucidação dos fatos e também para a garantia da plenitude de defesa, sob o argumento de que uma das teses a serem apresentadas nas razões de apelação será o pedido de submissão do apelante a novo julgamento, por considerar que a decisão dos Senhores Jurados é contrária à prova dos autos. É o brevíssimo relato do necessário. Decido. Cuida-se de ação penal interposta pelo Ministério Público, imputando ao apelante CAIO LEAL DUTRA a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do CP), segundo a denúncia acostada no ID 18187237. Foi realizada audiência na primeira fase do rito escalonado do Júri sem qualquer intercorrência. Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal (requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução), a Defesa pediu a juntada da FAP da vítima (ID 18187663). Nas alegações finais, a Defesa arguiu preliminares de cerceamento de defesa, diante da realização de audiência por videoconferência, bem como nulidade do reconhecimento do apelante feito pela pessoa de Aryel Carlos da Silva. No mérito, requereu a impronúncia de Caio, sob o argumento de que não havia prova suficiente para determinar o julgamento pelo Júri. Pugnou, ainda, pelo decote das qualificadoras e pela concessão do direito de aguardar o trâmite processual em liberdade. (ID 18187681). Adveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas e ao reconhecer a materialidade e autoria do delito imputado na exordial acusatória, inclusive as qualificadoras narradas, pronunciou o réu. (ID 18187684). A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, no qual reprisou os argumentos lançados nas alegações finais, suscitando novamente preliminares de cerceamento de defesa, diante da realização de audiência por videoconferência, bem como nulidade do reconhecimento do apelante pela pessoa de Aryel. Arguiu preliminar de nulidade por excesso de linguagem. No mérito, novamente pediu a impronúncia do réu, alegando ausência de provas da autoria delitiva. Em alternativo, requereu o afastamento das qualificadoras e o deferimento do direito de aguardar em liberdade até a Sessão de Julgamento. (ID 18187701). Esta Terceira Turma Criminal, por acórdão lavrado pelo então Relator, Desembargador Sebastião Coelho, rejeitou todas as preliminares arguidas e no mérito, negou provimento ao recurso em sentido estrito (ID 20688355). Os embargos de declaração opostos pela Defesa (ID 20856725), foram rejeitados por esta Turma (ID 21546981). Adveio recurso especial (ID 22027705), não admitido (ID 23500964), seguindo-se agravo (ID 23830468). Ausente efeito suspensivo, a ação penal voltou ao regular processamento, sendo determinada a intimação das partes para os termos do artigo 422 do Código de Processo Penal (ID 28841321). Em sua manifestação, a Defesa apresentou rol de testemunhas, requerendo a oitiva com cláusula de imprescindibilidade. Além disso, pediu disponibilização de conteúdo de mídia acostada ao feito, autorização para o apelante comparecer na sessão usando roupa comum, a juntada de certidão relativa à prática de atos infracionais pela vítima e, por fim, a extração de cópia integral dos autos, a ser entregue para o réu quando de sua intimação para o julgamento. (ID 28841325). Na Sessão Plenária, procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do réu, declarando-se encerrada a instrução. Ficou registrado na ata que “não houve incidentes na sessão que demandasse o seu registro em ata.” (ID 28841429 – fl. 2). O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 28841427). O d. Magistrado fixou pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva (ID 28841430). A Defesa apelou na própria Sessão Plenária, com fundamento em todas as alíneas do artigo 593 do Código de Processo Penal (ID 28841429 – fl. 3). Pugnou, em seguida, pela apresentação das razões em 2a Instância (ID 28841450). Intimado para apresentar as razões do seu recurso (ID 28898693), foi apresentado o pedido ora em análise. Pois bem. É consabido que a reabertura da instrução criminal é providência absolutamente excepcional, sob o risco de perpetuação do processo. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes. 3. O instituto processual da preclusão é fundamental para a concretização dos princípios da duração razoável do processo e da inafastabilidade da apreciação jurisdicional. No caso, pretende o embargante inovar os argumentos defensivos e produzir prova quando, a toda evidência, a fase instrutória já se encontra encerrada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (AP 863 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 10/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 28-11-2017 PUBLIC 29-11-2017) 3. A condenação do agravante encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, tampouco que estivesse lastreada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, se desse ônus não se desincumbiu a defesa do insurgente. Isso porque, conforme bem colocado pela Corte estadual, não soa razoável a nova versão apresentada pela testemunha, sobretudo por se tratar de segunda revisão criminal ajuizada pela defesa, com o mesmo fundamento de prova nova lastreado em terceira versão de testemunha, a qual já fora julgada improcedente sob o fundamento de a condenação do agravante estar lastreada em todo o conjunto probatório da ação penal. 4. Já decidiu esta Corte que, "[d]ada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade" (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 16/05/2016). (AgRg no AREsp 1390878/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) No caso, consoante o escorço histórico da ação penal, acima esclarecido, o apelante teve diversas oportunidades para se manifestar a respeito de eventual reconhecimento de veículo realizado pela testemunha Patrícia em sede inquisitorial, porém não o fez em nenhuma delas. Insta consignar que segundo disposições do Código de Processo Penal, na forma do artigo 571, supostas nulidades ocorridas durante a instrução deverão ser arguidas em audiência (inc. I). Ocorre que nesta oportunidade a Defesa se quedou inerte, apesar de ter acompanhado a oitiva da testemunha Patrícia, que inclusive prestou declarações na presença do réu. Ainda sobre nulidades nos processos que apuram crimes dolosos contra a vida, aquelas observadas após a pronúncia devem ser arguidas no início da Sessão Plenária e as que ocorreram durante o ato, assim que acontecerem. (incs. V e VIII, do art. 571, do CP). Desta forma, encerrada a instrução criminal na primeira e na segunda fase do procedimento do Júri, inviável falar-se em baixa dos autos para expedição de ofício para que a autoridade policial junte qualquer documento nos autos. Ressalte-se que a apelação criminal, segundo informado pela própria Defesa a respeito de uma de suas teses, terá o alcance definido no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, determinando a alínea “d” o cabimento do quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.” (grifo nosso) Afere-se, pois, que no exame do apelo interposto em face da decisão do Conselho de Sentença, somente poderão ser analisadas aquelas provas que efetivamente foram apresentadas na Sessão de Julgamento, porque é sobre referidas provas que será realizado o cotejo para verificação de sua suficiência para a conclusão dos senhores Jurados. Não se verifica, ademais, qualquer irregularidade na instrução criminal, sendo certo que, repita-se, a questão do suposto reconhecimento de veículo não foi aventada em quaisquer das oportunidades que a Defesa teve para se manifestar. Consigne-se que a alegação da Defesa, no sentido de que foi “surpreendida” com as declarações da testemunha Patrícia, não impressionam. Ora, a referida testemunha foi arrolada pelo próprio apelante com cláusula de imprescindibilidade e foi ouvida na primeira fase, antes da pronúncia, na presença do réu e de sua Defesa. Ademais, caso tivesse entendido que o depoimento seria de qualquer maneira inverídico, falho ou falso, a Defesa deveria ter se manifestado tão logo encerrada a oitiva da testemunha, porém não o fez. Não há que se falar em indispensabilidade para elucidação dos fatos, uma vez que o suposto reconhecimento, repita-se, teria ocorrido na fase inquisitorial, porém durante a instrução para a pronúncia e aquela realizada em Plenário, a Defesa nada asseverou acerca dele. Insta consignar que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são soberanas, o que demonstra a absoluta inviabilidade de reabertura da instrução no presente momento. Não há como analisar, em sede de recurso de apelação, qualquer prova que não tenha sido examinada pelo Conselho de Sentença. Como reforço aos fundamentos ora lançados, trago à colação os seguintes precedentes: 2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença. A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n. 054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos. 6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017) 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade. 9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico. (HC 200.558/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019 – grifo nosso) 2. A fase de diligências do art. 10 da Lei 8.038/90 não constitui fase probatória autônoma, tendo seu escopo restrito à complementação das provas, caso necessária e pertinente, de fatos que se tornaram controvertidos durante a produção probatória realizada na instrução, não servindo, ademais, para a desconstituição de efeitos decorrentes da inércia das partes. 3. Apesar de as partes terem direito de ampla produção de provas que embasem suas teses, o magistrado tem o dever de conduzir a instrução criminal com celeridade e eficiência, o que implica indeferir as diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sobretudo na circunstância de o processo já se encontrar suficientemente instruído. Precedentes. 4. Na presente hipótese, apesar de intimada a tanto, a defesa não apresentou, de forma oportuna, justificativa para a obtenção de cópias dos cheques e, ainda assim, foi verificado que o propósito dessa diligência seria a comprovação de questões relacionadas a matéria contábil e financeira, a respeito da qual já existe farta prova nos autos. O objetivo de demonstrar que o réu não teria pessoalmente efetuado os saques dos cheques na boca do caixa, além de ter sido suscitado apenas nas razões do presente recurso, é questão que é controvertida desde a formulação da denúncia. (AgRg na APn 702/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018, DJe 10/04/2018) 3. Inexiste nulidade a ser reconhecida em relação à conduta do Magistrado que presidiu a audiência de instrução, consistente em determinar a oitiva das testemunhas, mesmo com a manifestação de desistência feita pelas partes. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir quais elementos probatórios e diligências são necessários para o esclarecimento dos fatos em julgamento. Ademais, os autos não revelam que o Magistrado tenha realizado perguntas que interessariam apenas à acusação, sendo nítida a imparcialidade com que conduziu a colheita da prova 4. Descabida a reabertura da instrução criminal para oportunizar à Defesa a realização de perguntas, se no momento oportuno, ou seja, na audiência de instrução, o advogado, expressamente, afirmou que não iria formular perguntas por estratégia defensiva, restando preclusa a oportunidade. (Acórdão 1131854, 20090110810958APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 150/168) Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de ID 29272654 e determino a juntada das competentes razões de apelação no prazo improrrogável de 8 (oito) dias. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2021 19:05:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora